Tribunal: TJPA
Processo: 0030282-25.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030282-25.2017.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).
READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA BASE FIXADA - IMPROVIMENTO.

ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUMENTO DA REDUÇÃO
– PRETENSÃO AFASTADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. INCABÍVEL.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor dos recorrentes. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

In casu
, salientado que a confissão foi parcial, justificável a incidência da referida atenuante em patamar inferior a 1/6.

3.

Regime inicial corretamente aplicado, em consonância
com o
quantum
da pena aplicado.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fernando Souza Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime contido no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 52 (cinquenta e dois) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
(Num. 5369705 - Pág. 1 a 15).

Nas razões recursais, a defesa requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, diminuição em 01 (um) anos pela atenuante da confissão espontânea, bem como revisão e adequação do regime de cumprimento da reprimenda. (Num. 5369707 – Pág. 8 a 13).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5369707 – Pág. 15 a 19).

Em segundo grau, os autos vieram a mim distribuídos (Num. 5369708 - Pág. 2)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer pelo
conhecimento e improvimento do recurso
(Num. 5369709 – Pág. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço do recurso defensivo.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e não tendo encontrado nenhuma ilegalidade na condenação, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Importante, primeiramente, destacar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Ainda, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 5369705 - Pág. 9 a 11):

III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

3.1. – Dosimetria da pena.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade
do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu e sua comparsa não se intimidaram em praticar o fato em via pública, em horário de grande movimentação de pessoas, circunstância que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Logo, tal circunstância lhe é negativa e deve ser valorada (negativa);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso
se mostraram reprováveis, posto que o crime foi praticando com emprego de faca, circunstância que diminuiu a capacidade de resistência das vítimas (negativa);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade do em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

O réu confessou os fatos, ainda que parcialmente, motivo pelo qual reduzo a pena em
05 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, totalizando, no momento, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, ficando a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Existe causa de aumento da pena que milita contra ao réu, qual seja o concurso de agentes (inciso II do artigo 157 do CPB). Sendo assim, aumenta-se em 1/3 a pena base, fixando-a em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.

Sendo assim, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

(...)

<sic>

Na análise da dosimetria, verifico que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, os vetores judiciais da
culpabilidade e circunstâncias do crime
.

Depreendo da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante agiu acertadamente ao valorar negativamente essas duas circunstâncias judiciais, utilizando-se de justificativas idôneas em seu édito condenatório.

Destaco que o ora recorrente, colocou a faca no pescoço da vítima (conforme depoimento daquela na Num. 5370050), merecendo, de fato, maior reprovabilidade.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP,
o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

(...)

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP E 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE (ART. 65, I, DO CP). DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA.

(...)

3. Quanto ao pleito de redução da pena-base, tem-se que, embora o Tribunal a quo tenha afastado a negativação dos antecedentes,
foi justificada, de forma idônea, o desvalor concebido à culpabilidade, sob a tese de que o réu cometera o delito em via de grande movimentação, em plena luz do dia, o que demonstra a sua maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta
, não havendo que se falar em violação do princípio non reformatio in pejus.

(...)

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na
análise das circunstâncias dos fatos criminosos.

2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes.

3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.) (grifei)

Dessa forma, mantenho
desfavorável
aos recorrentes, a
culpabilidade e

circunstâncias do crime
, suficientes
para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Nesse sentido, constato, não haver ilegalidade a ser sanada na 1ª fase da aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Em segunda fase, constato que h
ouve redução da reprimenda, pelo reconhecimento da confissão em fração inferior a 1/6.

Ocorre que, o apelante confessou o crime, contudo, informou que não houve uso de faca na prática da ação criminosa, diante disso, o juízo sentenciante asseverou que a confissão foi parcial, logo, justificativa crível a ensejar a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. (AgRg no HC n. 595.651/AC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 16/12/2020.)

Dessa forma, mantenho a redução no patamar aplicada pelo juízo
a quo,
por entender que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Na fase derradeira, corretamente aplicada causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II do CPB (concurso de pessoas), confirmada pelo apelante em seu interrogatório, em consonância com depoimento da vítima, pelo que preservo a fração de aumento da pena em 1/3 (um terço), para manter a pena concreta e definitiva fixada em édito condenatório em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

No que tange ao pleito de readequação do regime, tendo em vista não ter ocorrido redução da pena do recorrente, resta incabível alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, por encontrar-se adequado ao
quantum
da reprimenda, pelo que mantenho o regime
semiaberto
, disposto no art. 33, §2º, “b” do CPB.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação
e nego-lhe
provimento, mantendo-se a
sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 04/09/2023